Tribunal: TJES
Processo: 0014075-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014075-41.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ GUILHERME MEDINA FLORES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO. DOSIMETRIA. REFORMA. 1. Inexistindo justificativa para aplicar a circunstância atenuante em patamar inferior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa. 2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014075-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ GUILHERME MEDINA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 19h:50min, na Rua Araújo Padilha, Bairro Jesus de Nazareth, Município de Vitória/ES, o ora denunciado JOSÉ GUILHERME MEDINA FLORES, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de comércio, 87 (oitenta e sete) pinos de "cocaína e 19 (dezenove) buchas de "maconha", tid ww sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como foi apreendido em seu poder a quantia de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em espécie, decorrente da venda de entorpecentes promovida (vide Boletim Unificado às fis. 17119, Auto de Apreensão à fi. 09 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fi. 10) (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei Antidrogas, o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Extrai-se do laudo forense que o material entorpecente apreendido com o apelante consiste em 87 porções de “cocaína” pesando 152,8g e 19 porções de “maconha” pesando 61,9g.

Dessa forma, verifico que a conduta de fato mostrou-se ainda mais grave pois observado que o apelante comercializava diversos tipos de drogas. Ademais, é imperioso ressaltar que a “cocaína” possui natureza altamente nociva, com potencial inclusive para se transformar em crack.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Dito isso, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Mais adiante a defesa defende a ausência de fundamentação do magistrado ao aplicar o patamar abaixo de 1/6 na análise da atenuante referente à menoridade relativa, no que entendo caber razão.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré- fixado, contudo a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar inferior a 1/6 quando da aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que não ficou demonstrada na r. sentença:

(...) Considerando a circunstância atenuante da menoridade relativa, elencada no art. 65, inciso I, do CP atenuo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido:

(...) Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Assim, e tendo em vista que não vislumbro razão para aplicar a referida atenuante em patamar inferior ao indicado pelo Tribunal de Cidadania, reformo a pena intermediária para aplicá-la em 05 (cinco) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja o semiaberto, tendo em vista que o apelante cumpriu o período de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias, insuficiente para alterar a execução inicial da pena.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.